Tribunal: STF
Processo: Rcl 58222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcel Carrijo Lacerda, em 6.3.2023, contra decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba/MG na Execução Provisória n. 0010376-07.2019.5.03.0152, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 18.7.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcel Carrijo Lacerda na Reclamação Trabalhista n. 0011814-10.2015.5.03.0152, para condenar Nokia Solutions and Network do Brasil Serviços Ltda. ao pagamento das verbas trabalhistas (e-doc. 10).



    Em 31.1.2019, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região julgou parcialmente procedentes os recursos ordinários interpostos por Marcel Carrijo Lacerda e por Nokia Solutions and Network do Brasil Serviços Ltda. (e-doc. 11).



    Interpostos recursos de revista, foram inadmitidos. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, pendente de julgamento nessa data.



    Iniciada a execução provisória (Processo n. 0010376-07.2019.5.03.0152), foram opostos embargos por Nokia Solutions and Network do Brasil Serviços Ltda., nos quais foi determinada realização de perícia para esclarecimento das questões arguidas nos embargos à execução e elaboração dos cálculos de liquidação.



    Em 30.1.2023, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba/MG homologou os cálculos elaborados pela perita, nos seguintes termos:



    “Vistos os autos. 



    Homologo os cálculos elaborados pela perita (Ids eba4631 a cf0e586), fixando o valor da execução em R$2.858.968,82, em 30/09/2022, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Fixo os honorários periciais em R$2.000,00. 



    Proceda-se à intimação do(a) reclamado(a), por seu(sua) advogado(a) para, em 48 horas, garantir o pagamento do débito, inclusive dos honorários periciais contábeis, sob pena de execução” (e-doc. 23).



    3. Contra essa decisão Marcel Carrijo Lacerda ajuíza a presente reclamação, ao fundamento de que, na decisão reclamada, “violou[-se] o entendimento vinculante do Plenário do STF, em julgamento conjunto das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 6.021 e 5.867” (fl. 2).



    Argumenta que “a correção monetária dos débitos trabalhistas será efetuada aplicando-se IPCA-E na fase pré-judicial – cumulado com juros moratórios de 1% ao mês (pois a TR e o IPCA-E perfazem unicamente índices de correção monetária), ou seja, anterior ao ajuizamento da ação (...). Na fase judicial, incide a taxa SELIC, a qual compreende juros e correção monetária, sem a incidência de juros de 1% ao mês e índice de correção monetária” (fls. 3-4).



    Informa que, “apesar das impugnações ao laudo pericial e seus pífios esclarecimentos, o juiz de origem homologou cálculos da perita que utiliza índice 'Sem Correção', ou seja, sem qualquer correção a partir de 19/nov/2015 (distribuição da ação), afrontando a decisão em comento” (fl. 4).



    Sustenta que “’índice sem correção’ afronta a decisão vinculante dessa Corte, qual seja, aplicação da taxa SELIC, a qual compreende juros e correção monetária, na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação - 19/nov/2015)” (fl. 4).



    Requer, “em caráter liminar, a anulação da decisão do juízo de origem quanto à forma de atualização do crédito obreiro, determinando-se aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial – cumulado com juros moratórios de 1% ao mês, ou seja, no período anterior ao ajuizamento da ação, observando-se as épocas próprias, assim consideradas o vencimento de cada obrigação (art. 459, § 1º, da CLT e Súmula 381 do TST), e na fase judicial incidência da taxa SELIC (simples) – EVENTUALMENTE, que seja aplicado o IPCA-E sem cumulação com juros na fase pré-judicial e a SELIC (que compreenda juros e correção monetária) a partir da distribuição da ação” (fl. 5).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao homologar os cálculos de liquidação elaborados pela perita judicial para fixar o valor da execução, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    7. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na decisão reclamada, o juízo de origem homologou os cálculos da perita judicial para fixar o valor da execução. Ao elaborar os cálculos quanto ao índice de correção monetária utilizado, a perita esclareceu:



    “O reclamante impugna a correção monetária sob o argumento de que deve ser pelos ‘Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 18/11/2015 e pelo índice 'SELIC Simples' a partir de 19/11/2015, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST’). 



    Não assiste razão ao reclamante, visto que a perita considerou em seus cálculos a correção monetária em conformidade com a ADC 58. O item 6 da ementa do ADC 58 deixa claro que há também aplicação de juros de mora na fase pré-processual, baseado na variação da TR no período, conforme dispõe o art. 39, caput, da Lei 8.177/91. 



    Quanto à taxa utilizada, ela corresponde corretamente à TR. Cumpre relembrar que, ao parametrizar no sistema PJE-Calc Cidadão as taxas e índices de correção, os valores são retirados de sua base de dados (a qual é atualizada mensalmente). O tópico relativo a ‘Critério de Cálculo e Fundamentação Legal’ do arquivo gerado no sistema PJE-Calc Cidadão não pode ser alterado e; portanto, se consta que foi utilizado determinado índice é porque ele foi devidamente utilizado. 



    Assim sendo, foram apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58, juros simples TRD até 19/11/2019; e juros SELIC (Receita Federal) a partir de 19/11/2019. Demonstrada a correta aplicação, RATIFICA-SE o laudo pericial” (fl. 13, e-doc. 22).



    Na espécie em exame, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba/MG assentou a incidência do decidido no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 54.886-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022). 



    9. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. Pretende-se valer indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando-se fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível, conforme assentado pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora